Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732316-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NADIA DE CARVALHO AGRAVADO: FILLIPE CAETANO ALVES DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Francisca Nadia de Carvalho contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Fillipe Caetano Alves de Oliveira Lima (proc. no 0701279-44.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC para pesquisa de bens do devedor, sob o fundamento de que a medida não se destina à constrição de bens e, por isso, é desprovida de utilidade à exequente (ID no 103163495). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Nesta instância, foi revogada a gratuidade de justiça concedida à agravante, que foi intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 30072916, págs. 1-3). Preparo recolhido nos IDs no 30436931 e no 30436933. 4. Relatoria preventa pelo AGI no 0715236-47.2021.8.07.0000, não conhecido por intempestividade (ID no 29785793). 5. O agravado, regularmente citado na origem (ID no 60527716), mudou-se do respectivo endereço (ID no 99227753). 6. Nos termos do CPC, art. 274, parágrafo único, intime-se o agravado no endereço de sua citação para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, II). 7. Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro